Tribunal: TJSP
Processo: 2024750-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física – Deferimento parcial em primeira instância – Pleito de reversão – Possibilidade – Partes agravantes que lograram comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais - Elementos que evidenciam os pressupostos legais para a concessão da benesse – Hipossuficiência caracterizada - Precedentes – Decisão reformada

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física – Deferimento parcial em primeira instância – Pleito de reversão – Possibilidade – Partes agravantes que lograram comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais - Elementos que evidenciam os pressupostos legais para a concessão da benesse – Hipossuficiência caracterizada - Precedentes – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000372230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024750-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RUBENS
FERREIRA CARNEIRO, PALOMA DA ROCHA RODRIGUES e MARLENE ROSA DE
JESUS, é agravado GRAND CLUB JARDIM BOTÂNICO SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2024750-37.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 21634
Fls. 2/6
Voto no 21634
Agravo de Instrumento no 2024750-37.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Rubens Ferreira Carneiro, Paloma da Rocha Rodrigues e Marlene Rosa
de Jesus
Agravado: Grand Club Jardim Botânico SPE Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). Jomar Juarez Amorim
Agravo de Instrumento Justiça Gratuita Pessoa física
Deferimento parcial em primeira instância Pleito de reversão
Possibilidade Partes agravantes que lograram comprovar a
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais -
Elementos que evidenciam os pressupostos legais para a
concessão da benesse
Hipossuficiência caracterizada -
Precedentes Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Rubens Ferreira Carneiro e outras, diante de Grand Club Jardim
Botânico SPE Ltda., tirado da r. decisão proferida à fl. 69, em autos de
embargos à execução, pela qual o MM. Juízo da 2a Vara Cível do Foro
Regional III Jabaquara, da Comarca de São Paulo deferira, parcialmente, a
concessão dos benefícios da gratuidade judiciária pleiteados pelos ora
agravantes.
Os recorrentes buscam a reforma do decidido, alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2024750-37.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 21634
Fls. 3/6
em síntese, a necessidade de concessão integral dos benefícios da gratuidade
da justiça, diante das provas coligidas aos autos, que corroboram a aludida
momentânea hipossuficiência financeira (fls. 01/06).
Recebido o recurso sem suspensividade.
Contraminuta não apresentada (fl. 25).
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe provimento.
É certo que a presunção que emana da declaração de
pobreza pode ser afastada por elementos indicativos em sentido contrário.
Nesse passo, é lícito ao Juízo embasar-se em circunstâncias que demonstrem,
efetivamente, condição financeira incompatível com o dispêndio das custas e
despesas do processo, sem prejuízo da manutenção da parte e de sua família,
à luz do disposto no artigo 99, §2, do Novo Código de Processo Civil.
Todavia, no caso dos autos, militam em favor dos
recorrentes cópias das declarações de isenção do imposto de renda (fl. 51 e
fls. 67/68). Outrossim, as cópias dos extratos de contas bancárias
apresentadas às fls. 18/21 e fls. 22/24, demonstram parcas movimentações,
circunstâncias que revelam, a princípio, ausência de recursos financeiros para
o custeio do processo, sem prejuízo do sustento próprio e familiar. Ademais,
justificaram satisfatoriamente a impossibilidade de apresentação das cópias
das três últimas faturas de cartão de crédito (fl. 17).
Sabe-se que a presunção relativa, extraída da declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2024750-37.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 21634
Fls. 4/6
de hipossuficiência juntada aos autos, se não afastada por outros documentos,
deve pesar em favor do postulante. Nesse sentido os seguintes precedentes
desta C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória
de inexistência de negócio jurídico Gratuidade da
Justiça Pessoa Natural Indeferimento do benefício
Elementos constantes dos autos insuficientes para
infirmar a presunção de hipossuficiência da agravante
Decisão reformada Recurso provido. (Agravo de
Instrumento
2045662-89.2019.8.26.0000;
Relatora: Daniela
Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarulhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019);
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE
PROCESSUAL
-
pessoa
física
-
HIPOSSUFICIÊNCIA
econômica
-
COMPROVAÇÃO - favor legal - concessão - decisão
combatida - reforma. AGRAVO PROVIDO. (Agravo
de Instrumento 2255335-59.2018.8.26.0000; Relator: Tavares de
Almeida; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2019;
Data de Registro: 11/03/2019);
Agravo de instrumento Contrato bancário Medida
cautelar de exibição de documentos
Assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2024750-37.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 21634
Fls. 5/6
judiciária Peticionária que se declara sem recursos
para custear as despesas do processo
Assertiva
verossímil, não infirmada pelos elementos dos autos
Benefício da gratuidade cabível, sem embargo de
eventual impugnação da parte adversária. Agravo a
que se dá provimento, com observação. (Agravo de
Instrumento no 2238024-60.2014.8.26.0000; Relator: Ricardo
Pessoa de Mello Belli; Comarca: Bauru; Órgão julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 14/12/2015; Data
de registro: 18/12/2015).
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que deferiu
em parte os benefícios da gratuidade processual,
excluindo as despesas periciais. Assistência judiciária
gratuita Art. 98, da Lei 13.105/2015. Benefício
concedido
às
pessoas
físicas
que
demonstrem
insuficiência de recursos para arcar com as custas e
despesas processuais. Deferimento integral dos benefícios da gratuidade processual. Recurso
conhecido e provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2072165-16.2020.8.26.0000;
Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020).
Assim, a despeito das circunstâncias apontadas pelo d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2024750-37.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 21634
Fls. 6/6
Juízo a quo, de rigor o deferimento integral da gratuidade aos recorrentes,
com a ressalva de que a parte contrária poderá impugnar a benesse, se
entender cabível, trazendo aos autos elementos que demonstrem as condições
do adverso para suportar as despesas processuais.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora